Tribunal: TJES
Processo: 5006911-33.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006911-33.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUZA PEREIRA CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REITERADO EM APELAÇÃO. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a recurso de apelação, teria sido omisso quanto à análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, expressamente reiterado nas razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre o pedido de gratuidade de justiça reiterado no apelo, quando o benefício já havia sido concedido na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça, uma vez concedido, estende-se a todos os atos do processo e a todas as instâncias, até que seja eventualmente revogado, o que torna desnecessária a sua reiteração em sede recursal.

Carece de interesse recursal a parte que reitera pedido de gratuidade de justiça já deferido em momento anterior no processo.

Embora se reconheça a omissão formal do julgado pela ausência de manifestação explícita sobre o pleito, seu suprimento é medida inócua, incapaz de gerar qualquer prejuízo à embargante ou alteração no resultado do julgamento, uma vez que o benefício já lhe estava assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A parte que já obteve o deferimento da gratuidade de justiça na instância de origem carece de interesse recursal para formular o mesmo pedido em sede de apelação.

A concessão da gratuidade de justiça em primeira instância estende seus efeitos para as instâncias superiores, sendo desnecessária a reiteração do pedido, salvo se houver fato novo que justifique a revogação do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98 e 1.022; Lei nº 1.060/50, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0001049-91.2017.8.08.0031, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaracao interposto por CREUZA PEREIRA CARVALHO, para sanar a omissao apontada e, nesse contexto, nao conhecer do pedido de gratuidade de justica por ausencia de interesse recursal, uma vez que ja deferido em primeira instancia (ID 7028185).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
CREUZA PEREIRA CARVALHO
em face do v. acórdão (ID 8967745) que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença de parcial procedência que, entre outros pontos, indeferiu sua pretensão de condenação do banco embargado ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto não se pronunciou sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado em seu apelo.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Cinge-se a controvérsia a aferir se, de fato, o v. acórdão foi omisso quanto à análise do pleito de assistência judiciária gratuita.

Compulsando os autos, verifica-se que
a gratuidade de justiça foi expressamente deferida à autora, ora embargante, por meio do despacho saneador de ID 7028185
:

“[...] 02 – A petição inicial vem com requerimento de assistência judiciária gratuita.
Após analisar o conteúdo da petição ID: e os documentos que com ela foram juntados, hei por bem deferir o pedido de assistência judiciária com amparo no artigo 98, do CPC.
[...]”

Registra-se que,
uma vez concedido, o benefício estende-se a todos os atos do processo, em todas as instâncias, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50, até que haja eventual revogação, o que não ocorreu na espécie
.

Nesse contexto, conquanto se verifique a omissão formal do julgado pela ausência de manifestação explícita sobre o ponto, o vício apontado carece de aptidão para gerar prejuízo à embargante, que não detém interesse recursal na matéria, uma vez que o benefício postulado já lhe fora assegurado em momento anterior, tornando o suprimento da omissão uma medida inócua, incapaz de promover qualquer alteração no resultado do julgamento.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ALEGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA . INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Marta Maria dos Reis Martins contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de JJM Automóveis e Serviços Ltda., alegando omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado o pedido de gratuidade de justiça, apesar de tal benefício já ter sido concedido na primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, pois sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento. 4.
A justiça gratuita, uma vez deferida, aplica-se a todas as fases do processo, inclusive às instâncias recursais, sendo desnecessária a sua reiteração, salvo em casos de revogação por alteração nas condições financeiras da parte beneficiária.
5.
O Superior Tribunal de Justiça e o tribunal local já firmaram o entendimento de que carece de interesse recursal a parte que reitera pedido de gratuidade de justiça já deferido na origem, tornando desnecessária a análise desse pedido em sede de apelação.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A parte que já obteve o benefício da gratuidade de justiça na instância de origem carece de interesse recursal ao reiterar tal pedido nas instâncias superiores . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.845.475/SP, Rel. Min . Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 12.05.2020; TJES, AC nº 012160009283, Rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJe 16.05.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010499120178080031, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto por
CREUZA PEREIRA CARVALHO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada
e, nesse contexto,
não conhecer
do pedido de gratuidade de justiça por ausência de interesse recursal, uma vez que já deferido em primeira instância (ID 7028185).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)